Tribunal: TJDFT
Processo: 0744595-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por RAFAEL MARQUES DA COSTA. Inicialmente, defiro o pedido de desentranhamento da petição referida no ID 20302992 O juízo de retratação, se o caso, somente pode ser exercido após a manifestação da parte contrária. Intime-se, o Distrito Federal para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA